Tribunal: TJPA
Processo: 0421626-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0421626-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERDAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. MERCADORIAS ENVIADAS PARA DEMONSTRAÇÃO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ALEG
AÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE ARGUIDA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
,

o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Serdan Implementos Rodoviários Ltda

em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2
;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, na sessão realizada no dia 07/08/2023
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso,
julgando improcedente a ação ajuizada pela empresa apelada
;

III – A tese de nulidade do processo administrativo fiscal da embargante perante a autoridade fazendária
constitui inovação recursal, uma vez que a referida matéria foi suscitada, tão somente, em sede de Embargos de Declaração, inexistindo qualquer omissão acerca do mencionado tema;

IV -
É incabível, por meio de embargos de declaração, a discussão de matéria não questionada na apelação e que não se trata de questão de ordem pública,

V - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

VI - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

VII -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto por
Serdan Implementos Rodoviários Ltda

em face do Acórdão
ID
14338474 - Pág. 1/6
, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará,
modificando a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela ora embargante em desfavor do Estado do Pará, julgando improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (
Num. 15630739 - Pág. 1/4)
, sustenta o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que o referido julgado deixou de apreciar a nulidade do processo administrativo fiscal da embargante perante a autoridade fazendária.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pela empresa
Serdan Implementos Rodoviários Ltda
(
Num. 15656176 - Pág. 1/8)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
14338474 - Pág. 1/6, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso dos autos, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que a alegação de
nulidade do processo administrativo fiscal da embargante perante a autoridade fazendária sequer foi mencionada na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, bem como não foi alvo de questionamento por parte da embargante através da interposição de um Recurso de Apelação.

Outrossim, é i
ncabível, por meio de embargos de declaração, a discussão de matéria não questionada na apelação e que não se trata de questão de ordem pública, a qual pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte,
a alegação
de
nulidade do processo administrativo fiscal da embargante perante a autoridade fazendária
constitui inovação recursal, uma
vez que a referida tese foi suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo qualquer omissão acerca desse tema
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade. (Processo nº 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08- grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE. (Processo nº 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29 - grifei)”

Destarte, constata-se que a embargante pretende, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Portanto, inexiste qualquer omissão no acórdão guerreado, uma vez que todas as questões arguidas no Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, o improvimento dos Embargos de Declaração opostos por Serdan Implementos Rodoviários Ltda

é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024